Tribunal: TJDFT
Processo: 0715057-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715057-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROBSON PINHEIRA DE LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Como bem observado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 46076421), constata-se que a petição inicial da revisão criminal não foi instruída com o comprovante do trânsito em julgado da decisão condenatória, na forma do que dispõe o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal. Dessa forma, intime-se o requerente, para que, no prazo de 10 dias, promova a emenda da petição inicial. Após o transcurso do prazo, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator